Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-04346
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/4346
Acusados:
Aurelino Florêncio Gomes
Edvaldo Batista Monteiro
José Raymundo de Góes Moreira
Josias Lima dos Santos
Julio Vial
Miguel Sehbe Filho
Volnei José Kramer de Abreu
Ementa:
Descumprimento reiterado do dever de manter o registro de companhia
aberta atualizado, enviando informações periódicas previstas nos arts. 13 e
16 da Instrução CVM no 202/93. Multa para o Diretor de Relações com o
Mercado e absolvição dos membros da Diretoria e do Conselho de
Administração da companhia.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos decidiu:
1. aplicar a pena de multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) ao acusado Aurelino Florêncio Gomes, na qualidade de Diretor de
Relações com o Mercado da companhia Alfred Nordeste S.A. Indústrias
do Vestuário, pelo descumprimento reiterado do dever de manter o
registro da dita companhia atualizado, enviando informações periódicas
previstas nos arts. 13 e 16 da Instrução CVM no 202/93; e
2. absolver os acusados Julio Vial, José Raymundo de Góes Moreira, Miguel
Sehbe Filho, Volnei José Kramer de Abreu, Edvaldo Batista Monteiro e
Josias Lima dos Santos.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do
artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Presente à sessão de julgamento a procuradora-federal Luciana de Pontes Saraiva, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, relator, Wladimir Castelo Branco Castro, Maria
Helena de Santana e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
1/6

Relatório
01. Trata-se de termo de acusação apresentado pela Superintendência de Relações com Empresas (" SEP") (fls.
78/86), em 08/08/05, ("Termo de Acusação") em face de Aurelino Florêncio Gomes, Julio Vial, José Raymundo de
Góes Moreira, Miguel Sehbe Filho, Volnei José Kramer de Abreu, Edvaldo Batista Monteiro e José Lima Santos
("Indiciados"), na qualidade de administradores da Alfred Nordeste S.A. Indústria do Vestuário (" Companhia").
Da Origem
02. Este processo decorre da decisão de suspensão do registro de companhia aberta da Companhia, no âmbito do
Processo 2002/7360, comunicada a ela, em 28.05.03, por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/151/03 (fls. 01) e
publicada no Diário Oficial da União, em 29.05.03 (fls. 02/03).
03. A determinação de suspensão de registro se deu em razão do descumprimento, por mais de três anos, do disposto
no art. 13 da Instrução 202/931, que trata da atualização do registro de companhia aberta.
04. De acordo com o parágrafo único do art. 3o da Instrução 287/98 2, concomitantemente à suspensão do registro,
deve ser apurada a responsabilidade dos administradores pelo descumprimento reiterado dos arts. 163 e 17 da
Instrução 202/93, razão pela qual foi instaurado o presente processo.
Dos Fatos
05. A composição da administração da Companhia, de acordo com o formulário IAN/96 (último IAN entregue pela
Companhia), era a seguinte (fls. 60):
Administrador
Função
Eleição
Prazo do
Mandato
Miguel Sehbe Filho
Presidente do CA
19.06.96
3 anos
Julio Vial
Conselheiro
19.06.96
3 anos
Aurelino Florêncio Gomes
Conselheiro
19.06.96
3 anos
Volnei José Kramer de Abreu
Conselheiro
19.06.96
3 anos
Aurelino Florêncio Gomes
Diretor-Presidente
04.04.97
1 ano
Julio Vial
Diretor
04.04.97
1 ano
06. No âmbito do Processo 2002/7360, a CVM enviou ofício à Junta Comercial do Estado da Bahia (" JUCEB")
solicitando o envio de informações e documentos societários relativos à Companhia (fls. 05). Como resultado de tal
pedido vieram aos autos diversos documentos fornecidos pela JUCEB (fls. 06/25).
07. Adicionalmente, a Bovespa informou que o registro para negociação de valores mobiliários de emissão da
Companhia junto à Bolsa de Valores da Bahia, Sergipe e Alagoas encontrava-se cancelado desde 16.06.98 (fls.
26/28).
08. Nenhuma das instituições financeiras consultadas pela CVM mantinha contrato de prestação de serviço de ações
escriturais à Companhia.
09. A SEP ressaltou, através do Termo de Acusação, no âmbito do Processo CVM RJ 97/2677, que o Indiciado Miguel
Sehbe Filho, na qualidade de Diretor de Relações com o Mercado Mobiliário ("DRM"), foi apenado com multa no valor
de 1.500 UFIRs, pela não adoção dos procedimentos previstos no inciso I do art. 13 da Instrução 202/93 e não
prestação nos prazos devidos, em 1994, 1995, 1996 e 1997, das informações obrigatórias relacionadas ao art. 16 da
mesma Instrução. A decisão foi recebida pelo apenado em 10.10.97, não tendo o apenado interposto recurso ao
Colegiado, razão pela qual houve o trânsito em julgado (fls. 36/59).
10. Ademais, segundo o sistema de Controle de Recepção de Documentos –SCRED, os últimos documentos
entregues pela Companhia foram o formulário IAN referente ao exercício social findo em 30.06.97 e as atas
(não localizadas nos arquivos da CVM) da assembléia geral ordinária ("AGE") de 06.11.02 e da reunião do
conselho de administração ("RCA") de 05.11.02, pelo que a Companhia descumpriu o dever de manter o
registro atualizado desde então, em infração ao disposto no art. 13 da Instrução 202/93 (fls. 62). Todavia, no
2/6

âmbito do Processo CVM RJ 97/2677, já houve julgamento acerca da desatualização do registro de companhia
aberta até 17.09.97.
11. Dessa forma, a SEP apurou a responsabilidade pela desatualização do registro da Companhia a partir de então,
destacando o não envio dos seguintes documentos previstos no art. 16, incisos I, II, IV e VIII, da Instrução CVM
202/93:
i. Demonstrações Financeiras, desde a referente ao exercício findo em 31.12.97;
ii. Formulários DFP, desde o referente ao exercício findo em 31.12.97;
(iii) Formulários IAN, desde o referente ao exercício findo em 31.12.97; e
(iv) Formulários ITR, desde o referente ao exercício findo em 30.09.97.
12. O Termo de Acusação expôs que, de acordo com o inciso III do parágrafo único do art. 19 da Instrução 202/93 4, a
reincidência no descumprimento do dever de manter o registro atualizado, conforme estabelecido no inciso I do art. 13
da mesma Instrução, é definida como infração de natureza grave, para os efeitos do disposto no §3o do art. 11 da Lei
6.385/76.
13. A SEP ressaltou ainda que o art. 6o da Instrução 202/93 5 confere ao Diretor de Relações com Investidores (" DRI")
a responsabilidade por manter atualizado o registro de companhia aberta.
14. Cabe destacar que, apesar de constar no Sistema de Cadastro Miguel Sehbe Filho como titular do cargo de DRI
(fls. 70), verificou-se, com base nas informações recebidas da JUCEB, que Aurelino Florêncio Gomes foi eleito DRM
nas RCA de 04.04.97 e 04.04.98 (fls. 18/19).
15. O §4o do art. 150 da Lei 6.404/76 6, por sua vez, estabelece que o prazo de gestão dos administradores se estende
até a investidura dos novos administradores eleitos.
16. Não foram obtidas informações de que Aurelino Florêncio Gomes tenha renunciado, sido destituído de seu cargo
ou que tenha havido eleição de novo DRM. Assim, o Termo de Acusação imputou a ele a responsabilidade, desde
sua eleição em 04.04.97, e posteriormente em 04.04.98, pelo descumprimento do dever de manter o registro da
Companhia atualizado, bem como por não enviar informações periódicas e eventuais à CVM, conforme estabelecido
no art. 13 da Instrução 202/93, dentre as quais destacam-se aquelas mencionadas no item 11, cuja reincidência é
definida como infração grave, nos termos do inciso III do parágrafo único do art. 19 da Instrução 202/93.
17. O Termo de Acusação discorre ainda sobre a responsabilidade dos outros Indiciados, que, por ocuparem posições
sem atribuições estatutárias específicas na administração da Companhia, seriam também responsáveis pela
atualização de seu registro de companhia aberta.
18. Em razão de não terem sido constatadas evidências de que os demais administradores tenham solicitado
explicações ou alertado para o fato de que o registro da Companhia encontrava-se desatualizado, foram
responsabilizados pela desatualização do registro da Companhia, bem como por infração ao dever de diligência,
estabelecido no art. 153 da Lei 6.404/767.
Das Responsabilidades
19. A SEP, levando em consideração que concomitantemente à suspensão do registro deve ser apurada a
responsabilidade dos administradores pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 16 e 17 da
Instrução 202/93, concluiu que devem ser responsabilizados:
i. Aurelino Florêncio Gomes, na qualidade de DRM (eleito em 04.04.97 e 04.04.98) e Diretor-Presidente
da Companhia (eleito em 04.04.97, 04.04.98, 28.06.99, 01.08.00, 04.04.02 e 28.04.04), pelo
descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93,
desde 18.09.97;
ii. Julio Vial, na qualidade de Diretor (eleito em 04.04.97 e 04.04.98) e membro do conselho de
administração (eleito em 19.06.96 para um mandato de três anos) da Companhia, pelo descumprimento
reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93, em infração ao dever
de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, a partir de 18.09.97 até a RCA de 28.06.99;
iii. José Raymundo de Góes Moreira, na qualidade de Diretor da Companhia (eleito em 28.06.99, 01.08.00,
3/6

04.04.02 e 28.04.04), pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da
Instrução CVM 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, desde
sua eleição na RCA de 28.06.99;
iv. Miguel Sehbe Filho, na qualidade de membro do conselho de administração da Companhia (eleito em
19.06.96, para um mandato de três anos), pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos
arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei
6.404/76, desde 18.09.97 até a data da sua renúncia em 07.05.98;
v. Volnei José Kramer de Abreu, na qualidade de membro do conselho de administração da Companhia
(eleito em 19.06.96 e 14.06.99, para mandatos de três anos), pelo descumprimento reiterado das
disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93, em infração ao dever de diligência
previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, desde 18.09.97 até RCA de 20.07.99;
vi. Edvaldo Batista Monteiro, na qualidade membro do conselho de administração da Companhia (eleito em
14.06.99, para um mandato de três anos), pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos
arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei
6.404/76, desde sua eleição na AGE 14.06.99; e
vii. Josias Lima Santos, na qualidade membro do conselho de administração da Alfred Nordeste (eleito em
14.06.99, para um mandato de três anos), pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos
arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei
6.404/76, desde sua eleição na AGE de 14.06.99.
Das Defesas
20. As intimações para apresentação de razões de defesa foram enviadas aos Indiciados em 15.08.05. Os avisos de
recebimento dessas correspondências confirmam a intimação dos Indiciados Julio Vial, em 19.08.05, José Raymundo
de Góes Moreira, em 22.08.05, Miguel Sehbe Filho, em 23.08.05 e Volnei José Kramer de Abreu, em 22.08.05 (fls.
88/97). Quanto aos Indiciados Edvaldo Batista Monteiro, Josias Lima Santos e Aurelino Florêncio Gomes, não foi
possível intimá-los através de correspondência, razão pela qual se procedeu à intimação por edital, publicado no
Diário Oficial da União (fls. 100/101 e 106).
21. Em 19.09.05, o Indiciado Julio Vial protocolou defesa (fls. 102/103), alegando que:
(i) embora existam atas de assembléias gerais da Companhia e também de seu conselho
de administração, o Indiciado Julio Vial jamais exerceu qualquer atividade na Companhia
de membro do conselho de administração ou de Diretor;
(ii) na verdade, os controladores e a administração da Companhia haviam solicitado ao
Indiciado Julio Vial a inclusão de seu nome para o preenchimento de cargo da
administração. Todavia, ele jamais chegou a exercer tal cargo. Quando percebeu que seu
nome constava como Conselheiro e Diretor, pediu aos dirigentes sua saída. Em
decorrência disso, as partes firmaram Instrumento de Declaração de Vontades com Efeito
de Pacto Contrahendo, no qual ficou claro que as eleições para o cargo de Diretor e
Conselheiro não estavam corretas; e
(iii) desta forma, por nunca ter exercido qualquer atividade de administrador na
Companhia, requer o Indiciado Julio Vial a sua absolvição.
22. Os Indiciados Aurelino Florêncio Gomes, José Raymundo de Góes Moreira, Miguel Sehbe Filho, Volnei José
Kramer de Abreu, Edvaldo Batista Monteiro e Josias Lima Santos não apresentaram defesa.
É o Relatório.
Voto
23. Este processo trata da responsabilização dos administradores da Companhia pela não atualização do registro de
companhia aberta, em infração ao disposto no inciso I do art. 13 da Instrução 202/938.
24. O Termo de Acusação imputa aos Indiciados o cometimento da infração de não atualização do registro da
Companhia no período compreendido entre 30.09.97 e 28.05.03. A Companhia encontra-se inadimplente com relação
ao envio das seguintes informações periódicas: (i) Demonstrações Financeiras, desde a referente ao exercício findo
4/6

em 31.12.97 até a referente ao exercício findo em 31.12.02; (ii) Formulários DFP, desde o referente ao exercício findo
em 31.12.97 até o referente ao exercício findo em 31.12.02; (iii) Formulários IAN, desde o referente ao exercício findo
em 31.12.97 até o referente ao exercício findo em 31.12.02; e (iv) Formulários ITR, desde o referente ao trimestre
findo em 30.09.97 até o referente ao trimestre findo em 31.03.03, previstos na Instrução 202/93, art. 16, incisos, I, II,
IV e VIII. A reincidência no descumprimento de tais deveres configura infração grave, conforme definido no art. 13
desta mesma Instrução, para os efeitos do disposto no § 3o do art. 11 da Lei 6.385/76, nos termos do art. 19,
parágrafo único, inciso III, também da Instrução 202/93.
25. Antes de analisar o mérito das infrações, acho necessário aclarar as condições para que se dê reincidência, uma
vez que o Termo de Acusação afirma ter ela ocorrido no caso concreto, em virtude do trânsito em julgado da decisão
no Processo de Rito Sumário 97/2677.
26. Nem a Lei 9.784/99, que trata do processo administrativo na administração federal, nem a Lei 6.385/76, que
regula a CVM e contém normas específicas sobre o processo administrativo sancionador por ela instaurado, define as
regras para apuração de reincidência. Por essa razão e tendo em vista a natureza desse instituto, parece correto
utilizar as regras de reincidência constantes do Código Penal, mais especificamente do art. 63.
27. Segundo esse dispositivo, para que ocorra reincidência, os fatos investigados devem ter ocorrido após o trânsito
em julgado da primeira decisão. Ou seja, não há reincidência quando um processo é iniciado após o trânsito em
julgado da primeira condenação, mas se refere a fatos ocorridos anteriormente a ela. Dessa forma, neste processo, só
se pode falar em reincidência com relação aos fatos ocorridos a partir de 31.12.97, tendo em vista a descrição no item
24 das informações em razão das quais a Companhia encontra-se inadimplente perante esta Autarquia.
28. A reincidência também pressupõe a identidade entre o primeiro condenado e o segundo. Dessa forma, no caso
concreto, a reincidência não se aplicaria aos Indiciados Aurelino Florêncio Gomes, José Raymundo de Góes Moreira,
Julio Vial, Volnei José Kramer de Abreu, Edvaldo Batista Monteiro e Josias Lima Santos.
29. Como para esse processo parece não ser necessária a discussão sobre a necessidade de a reincidência ser
específica, passo a analisar o mérito propriamente dito das imputações. O art. 6o da Instrução 202/93 atribui a
responsabilidade pelo envio das informações ao DRI. Portanto, só ele pode ser responsabilizado pelo não envio delas
(cf. já decidido no processo RJ 2005/2933, cujo entendimento foi seguido no 2005/3182 e 2005/7316, entre outros).
Também é do DRI a responsabilidade pela preparação dos formulários. Neste processo, o DRI, desde 04.04.97 (de
acordo com informações contidas nos documentos fornecidos pela JUCEB), é Aurelino Florêncio Gomes, razão pela
qual ele deve ser responsabilizado pela omissão na prestação das informações periódicas previstas na Instrução
202/93.
30. As imputações feitas aos Indiciados Aurelino Florêncio Gomes, na qualidade de Diretor-Presidente, Julio Vial,
Diretor e membro do conselho de administração da Companhia, José Raymundo de Góes Moreira, Diretor da
Companhia, Miguel Sehbe Filho, Volnei José Kramer de Abreu, Edvaldo Batista Monteiro e Josias Lima dos Santos,
membros do conselho de administração da Companhia refere-se à ausência de questionamentos e da diligência
necessária tendo em vista a desatualização do registro de companhia aberta (isto é, não envio de informações à CVM,
no caso concreto).
31. No que toca os Indiciados Aurelino Florêncio Gomes, enquanto Diretor-Presidente, Julio Vial e José Raymundo de
Góes Moreira, enquanto Diretores da Companhia, a lei não obriga que eles zelem pelo cumprimento das obrigações
de outro Diretor (no caso, do DRI), razão pela qual, não poderiam eles ser condenados.
32. Já no que se refere aos Indiciados Miguel Sehbe Filho, Volnei José Kramer de Abreu, Edvaldo Batista Monteiro e
Josias Lima Santos, na qualidade de membros do conselho de administração, creio que só em circunstâncias
especiais poderia ser imputada a um Conselheiro de Administração a ausência de diligência com relação ao não
envio das informações e cabe à CVM demonstrar que essa situação especial está presente, bem como comprovar a
negligência por parte desses Conselheiros. Essa comprovação pode ser feita a partir da análise das atas de reunião
do conselho ou mesmo depoimentos pessoais que demonstrem inexistência de discussão a esse respeito. No caso
concreto, a CVM não se desincumbiu da produção de prova que sustente sua acusação, motivo pelo qual entendo
que devem ser absolvidos os indiciados.
33. Embora não conste do Termo de Acusação, o Indiciado Aurelino Florêncio Gomes ocupou ainda o cargo de
membro do conselho de administração desde sua eleição na AGE realizada em 19.06.96 até a eleição de novos
membros na AGE realizada em 14.06.99. Nesse caso, aplicaríamos a ele, na qualidade de membro do conselho de
administração da Companhia, o mesmo tratamento aplicado aos demais membros, conforme item 32 acima.
Conclusões
5/6

34. Tendo em vista as razões expostas, voto:
i. pela aplicação da pena de multa de R$20.000,00 ao Indiciado Aurelino Florêncio Gomes, na qualidade
de DRM, eleito para o cargo em 04.04.97 e 04.04.98, sem que haja notícia nos autos de que tenha
renunciado ou, ainda, que tenha sido eleito novo administrador para o cargo (art. 150, §4o, da Lei
6.404/76), pelo descumprimento reiterado do dever de manter o registro atualizado, enviando
informações periódicas previstas nos arts. 13 e 16 da Instrução 202/93; e
ii. pela absolvição dos Indiciados Julio Vial, José Raymundo de Góes Moreira Miguel Sehbe Filho, Volnei
José Kramer de Abreu, Edvaldo Batista Monteiro e Josias Lima dos Santos.
É o voto.
Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
1 Verbis: "Art. 13 - Concedido o registro, deverá a companhia adotar os seguintes procedimentos: I - enviar à CVM, à bolsa em que seus valores
mobiliários foram originalmente admitidos, à bolsa em que foram mais negociados no último exercício social e às outras bolsas que o solicitem
informações periódicas e eventuais previstas nos artigos 16 e 17 desta Instrução nos prazos fixados (...)".
2 Verbis: "Art. 3o - Será suspenso o registro de companhia aberta que esteja há mais de três anos em atraso com a obrigação de prestar informações à CVM. Parágrafo Único -
Concomitantemente à suspensão do registro será proposta a instauração de inquérito administrativo para apurar a responsabilidade dos administradores pelo descumprimento reiterado das
disposições contidas nos arts. 16 e 17 da Instrução CVM no 202, de 6 de dezembro de 1993".
3 Verbis: "Art. 16 - A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados: I - demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações
consolidadas, elaboradas de acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a regulamentação emanada da CVM, acompanhadas do relatório da administração e do parecer do auditor independente: a) no
prazo máximo de até três meses após o encerramento do exercício social; ou b) no mesmo dia de sua publicação pela imprensa, ou de sua colocação à disposição dos acionistas, se esta ocorrer em data anterior à
referida na alínea "a" deste inciso; II - formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, nos mesmos prazos fixados no inciso I deste artigo; (...) IV - formulário de Informações Anuais – IAN: a) no prazo
máximo de cinco meses após o encerramento do exercício social; ou b) no prazo máximo de um mês, a contar da data da realização da assembléia geral ordinária anual, se este prazo findar-se antes daquele
estabelecido na alínea "a" deste inciso. (...) VIII - formulário de Informações Trimestrais - ITR, elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva constante, acompanhadas de Relatório de Revisão Especial (inciso XVI do
artigo 7o desta Instrução) emitido por auditor independente devidamente registrado na CVM, até quarenta e cinco dias após o término de cada trimestre do exercício social, excetuando o último trimestre, ou quando a
empresa divulgar as informações para acionistas, ou para terceiros, caso isso ocorra em data anterior".
4 Verbis: "Art. 19 - Constitui infração de natureza objetiva, em que será adotado rito sumário de processo administrativo, de acordo com o Regulamento Anexo à Resolução CMN no 1.657/89, deixar de adotar, o administrador de companhia aberta, os
procedimentos elencados nos incisos I a III do art. 13, ressalvada a hipótese prevista no inciso VI do art. 17 desta Instrução. Parágrafo único. Configura infração grave, para os fins previstos no § 3o do artigo 11 da Lei no 6.385, de 07 de dezembro de 1976: (iii)
a reincidência das infrações de natureza objetiva definidas no "caput" deste artigo".
5 Verbis: "Art. 6o - O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao público investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, a essas entidades, bem como manter atualizado o registro de companhia (arts. 13,
16 e 17)".
6 Verbis: "Art. 150 - No caso de vacância do cargo de conselheiro, salvo disposição em contrário do estatuto, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira assembléia-geral. Se ocorrer vacância da maioria dos cargos, a assembléia-geral será convocada para proceder a nova eleição. (...) § 4o O prazo de gestão do conselho de administração
ou da diretoria se estende até a investidura dos novos administradores eleitos".
7 Verbis: "Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios".
8 Ver nota de rodapé 1.
Voto proferido pelo diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 07 de novembro
de 2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 07 de novembro de
2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator, senhor presidente.
Maria Helena de Santana
Diretora
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 07 de
novembro de 2006.
Eu também acompanho o voto do Diretor Relator e proclamo o resultado do julgamento nos termos constantes de seu
voto. Informo que o acusado apenado poderá interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional no prazo legal e que a CVM recorrerá de ofício a este mesmo Conselho no que tange às
absolvições proferidas.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
6/6